Tribunal: TJDFT
Processo: 0731425-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FALHA DE COMUNICAÇÃO DO ADVOGADO SOBRE O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO SUSTAÇÃO DOS AOS DE EXECUÇÃO E DE ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL ALIENADO JUDICIALMENTE, EM RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO `A ARREMATAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. VIA INADEQUADA PARA POSTULAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.016, III, do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma, apresentadas de forma congruente com a decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.
1.1. No caso dos autos, a decisão agravada nada tratou a respeito de suposta falha na comunicação do agravante por parte de seu advogado, quando intimidado do início do cumprimento de sentença, de modo que a matéria não guarda qualquer pertinência com o ato resistido e não comporta conhecimento nesta sede recursal.
2. Quanto à alegação de que o agravante ainda não obteve o julgamento de impugnação à arrematação de imóvel penhorado nos autos, cumpre consignar que o agravo de instrumento não se presta à revisão de todas as decisões proferidas no processo, e que está preclusa a discussão sobre a possibilidade de suspensão dos atos expropriatórios da execução originária em razão da apresentação de impugnação à arrematação, conforme julgamento proferido no Agravo de Instrumento no 0725156-11.2022.8.07.0000.
2.1. É impertinente o pedido de suspensão da execução sob alegação de que não houve o trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento do referido agravo de instrumento, uma vez que não pende recurso dotado de efeito suspensivo em face do julgado, sendo certo que eventual pedido nesse sentido deve ser postulado no bojo daquele recurso, perante a instância judicial em que se encontra.
3. Agravo interno desprovido.